Tribunal: CARF
Processo: 10510.000508/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.000508/2003-62 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.817 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. ANÁLISE DA CERTEZA
E LIQUIDEZ DO INDÉBITO. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO.
PRAZO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático e jurídico distinto, concernente a
revisão de indébito veiculado em pedido de compensação. e não em
Declaração de Compensação - DCOMP, mormente se no paradigma que
admite a conversão do pedido de compensação em DCOMP, a não-
homologação é editada depois de cinco anos da apresentação do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000508/2003-62
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA CELI LTDA.
("Contribuinte") em face do Acórdão no 1302-002.098, no qual o Colegiado a quo negou
provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1999
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRAZO PARA A VERIFICAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No momento em que o contribuinte apresenta pedido de compensação/restituição de
direito creditório, abre-se o prazo de 5 anos para que o Fisco se pronuncie sobre ele, sob
pena de haver a homologação tácita, conforme previsto no § 5o do art. 74 da Lei
9.430/96. Nesse período de 5 anos, o Fisco tem o dever de verificar a existência do
direito creditório pleiteado, sendo esse o único limite temporal à ação fiscal.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para fins tributário, a contrapartida dos JCP é despesa financeira e, como tal, deve
observar o regime de competência, razão pela qual deve ser considerada despesa do ano
em que os JCP foram pagos ou creditados aos sócios.
LANÇAMENTO DECORRENTE CSLL
Tratando-se de lançamento reflexo, a solução dada ao lançamento matriz é aplicável, no
que couber, ao lançamento decorrente, ante a íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
O litígio decorreu de Declarações de Compensação –DCOMPs apresentadas em
20/02/2003, veiculando crédito de saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados nos anos-
calendário 1997 e 1999, objeto de despacho decisório de não-homologação em razão: i) da
prescrição do pedido, em relação ao ano-calendário 1997; ii) do transcurso do prazo para a
retificação das DIPJs dos referidos períodos e iii) da desconsideração da dedução promovida nas
DIPJ retificadoras na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL, de despesas com
pagamento de juros sobre o capital próprio contabilizados e pagos somente no ano-calendário
2001 (e-fls. 714/725).
O despacho decisório foi cientificado à Contribuinte em 06/08/2007. Apesar de
declarada a prescrição do indébito relativo ao ano-calendário 1997, a autoridade fiscal analisou o
mérito do direito creditório, observando que em relação a ambos os períodos (1997 e 1999) foi
promovida retificação das DIPJ em 11/03/2002 para evidenciação de saldos negativos em razão
da exclusão de juros sobre o capital próprio somente contabilizados no ano-calendário 2001.
Adicionou em relação ao ano-calendário 1999 que houve lançamento de ofício no período para
glosa de custos não comprovados, sendo que à época ainda não havia sido promovida a
contabilização dos juros sobre capital próprio, nem retificada a DIPJ. A retificação da DIPJ do
ano-calendário 1999 também contemplou ajustes já refletidos no referido lançamento.
Desconsiderando as retificações promovidas nas DIPJ, foram apurados saldos a pagar no ano-
calendário 1997 e saldos negativos no ano-calendário 1999, mas em valores inferiores aos
pretendidos pela Contribuinte.
A autoridade julgadora de 1a instância afirmou improcedente a manifestação de
inconformidade e manteve a não homologação das compensações (e-fls. 786/795). O Colegiado
a quo, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, afastou a
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

prescrição do pedido em relação ao ano-calendário 1997 e determinou o retorno dos autos à
autoridade julgadora de 1a instância para se pronunciar a respeito da retificação de declarações
após decorridos mais de cinco anos de sua apresentação, matéria não apreciada na decisão de
primeira instância, bem como, prossiga no julgamento do mérito do pedido de restituição do
ano-calendário de 1997. Nessa ocasião, não foram apreciadas as alegações da Contribuinte
contra as objeções ao mérito do direito creditório (e-fls 1/19 e 858/867).
Contra tal decisão a PGFN interpôs recurso especial (e-fls. 872/878) no qual
arguiu divergência jurisprudencial em relação ao prazo de extinção do direito de postular a
restituição de saldos negativos de IRPJ e de CSLL. O recurso especial foi admitido (e-fls.
903/904) e, cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 910/914). Pelo acórdão
no 9101-001.865, de 29 de janeiro de 2014, a 1a Tu rma da CSRF negou provimento ao recurso
especial da PGFN, ordenando fosse cumprida a decisão recorrida determinando que a DRJ
prossiga no julgamento relativo ao direito da Fazenda Pública se pronunciar a respeito da
retificação de declarações após decorridos mais de cinco anos de sua apresentação, matéria
não apreciada na decisão de primeira instância, bem como prossiga no julgamento do mérito. A
decisão recebeu a seguinte ementa (e-fls. 990/993):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1997, 1999
IRPJ/CSLL. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo prescricional para o pedido de repetição saldo negativo de IRPJ/CSLL, com
apuração anual, é de 10 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte do ano-
calendário subsequente ao encerramento do período de apuração (data da ocorrência do
fato gerador), para pedidos protocolizados até o dia 8 de junho de 2005 (anterior à
vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE 566.621/RS com
repercussão geral. Art. 62-A do RICARF.
Os autos retornaram à autoridade julgadora de 1a instância que proferiu nova
decisão, pronunciando-se pela possibilidade de se promover a análise das parcelas que compõem
a apuração final do IRPJ e da CSLL em pedidos de restituição de saldos negativos de IRPJ e
CSLL, ou em sede de DCOMPs, mesmo após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de apresentação das DIPJs retificadoras. No mérito, não reconheceu os indébitos pleiteados
por considerar que não existiu, no ano-calendário de 1997, a despesa referente a juros sobre o
capital próprio, no montante de R$ 5.795.716,33, deduzida na declaração retificadora, uma vez
que a contabilização do referido valor, a título de juros sobre o capital próprio, foi efetuada no
ano-calendário de 2001, como também não houve o pagamento tempestivo do IRRF incidente
sobre o suposto valor dos juros de capital próprio, tendo a contribuinte lançado mão de um
artifício para justificar o cumprimento do art. 9o, § 2o, da Lei no 9.249 de 1995, que consistiu em
reduzir em sua DIRPJ retificadora o valor do IRRF anteriormente informado, de R$869.357,45,
para zero, julgando improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 1.007/1.037). O
Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário mantendo o entendimento adotado pela
autoridade julgadora de 1a instância (e-fls. 1.088/1.120). A Contribuinte opôs embargos de
declaração (e-fls. 1.128/1.134) acusando a decisão recorrida de omissões e lapso manifesto. Os
aclaratórios foram rejeitados por despacho do Presidente da Turma (e-fls. 1.149/1.158).
Cientificada em 30/08/2017 (e-fls. 1.162), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 12/09/2017 (e-fls. 1.164) no qual arguiu divergência em relação às matérias assim
identificadas: “(a) PRAZO DECADENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
- revisão do IRPJ devido para fins de análise do crédito de saldo negativo” e “(b) DESPESAS
DE JCP - dedução em período pretérito ao do pagamento - regime de competência. O recurso
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

especial foi admitido parcialmente, apenas no tocante à matéria identificada no item “a”, nos
termos do despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1.271/1.283, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou demonstrar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial em relação à primeira matéria suscitada.
No que se refere ao acórdão recorrido, a decisão de primeira instância considerou que
não se pode aplicar a regra decadencial do direito da Fazenda constituir o credito
tributário à verificação da liquidez e certeza de saldo negativo, objeto de pedido de
restituição ou de declaração de compensação, já que " se submete a regramento
específico e tem como limite apenas o prazo da homologação tácita de que trata o § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996". Recebida a matéria, o colegiado a quo entendeu
estar correta a decisão de primeira instância. Veja-se trechos do voto condutor:
De plano, já sustento que está correta a decisão da DRJ, pois não se pode
aplicar uma regra decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário, seja o art.173, I, ou o art. 150, § 4o, ambos do CTN, para limitar no
tempo o direito de o Fisco verificar se o contribuinte tem direito creditório, in
casu, SNIRPJ e SNCSLL. (grifei)
[...]
Note-se que a partir do momento que o contribuinte apurou o SNIRPJ e
SNCSLL, começou a correr o prazo do art. 168 do CTN, para que ele
contribuinte pleiteasse a restituição ou compensação do seu crédito. Ao fazer o
pedido de compensação/ restituição do direito creditório em 20/02/2003, abriu-
se o prazo de 5 anos para que o Fisco se pronuncie, sob pena de haver a
homologação tácita, conforme previsto no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96. Nesse
período de 5 anos, o Fisco tinha o dever de verificar a existência do direito
creditório pleiteado, seja lá a qual período ele se referisse. Ou seja, os cinco
anos da apresentação da DCOMP é o único prazo legal imposto ao Fisco para
concluir a investigação sobre a existência do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte. (grifei)
Ora, no caso em tela, a recorrente retificou, em 11/03/2002, a DIRPJ dos anos-
calendários de 1997 de 1999, para deduzir ali despesas com JCP pagos em
2001, o que gerou ao final uma redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL e,
em consequência, IRPJ e CSLL a restituir (saldos negativos de IRPJ e CSLL).
O recorrente sustenta, sem qualquer base legal, a existência de um prazo
decadencial para o Fisco revisar a DIPJ/DIRPJ, o qual seria de 5 anos da data
da apresentação da retificadora. Equivoca-se a recorrente, pois não existe esse
prazo na legislação de regência. O prazo que tem o Fisco é o de cinco anos do
fato gerador para constituir TRIBUTO, em caso de lançamento por
homologação, o qual não se interrompe ou suspende pela apresentação de
DIPJ retificadora. Some-se a isso o fato de que o Fisco não revisitou a DIPJ
para constituir tributo, mas para verificar se o recorrente tinha o direito
creditório pleiteado. (grifei)
No caso do primeiro acórdão paradigma (no 1402-002.151), foi recebida para apreciação
do colegiado matéria relativa ao reconhecimento parcial de direito creditório de saldo
negativo, em decorrência de " alteração na base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
função de uma exclusão no resultado, considerada indevida pela autoridade fiscal,
concernente a reversão de provisões". Entenderam os membros do colegiado assistir
razão à contribuinte, no que tange à alegação de decadência do direito do Fisco de
contestar a exclusão no resultado do valor referente à reversão de provisões. Confira-se
excertos do voto condutor:
Como regra geral, a caducidade para análise das Dcomps é definida pelo prazo
quinquenal de homologação, tendo como termo inicial a data do pedido.
Entretanto, no presente caso, como se analisará a seguir, os pedidos de
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

compensação não foram convertidos em Dcomp e não se submeteriam a essa
regra.
Por outro lado, em se tratando de saldo negativo do IRPJ e da CSLL,
excetuando-se as grandezas que atuam diretamente sobre o imposto ou
contribuição devidos – e.g. estimativas e IRRF – e os valores com repercussão
em diversos períodos – realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL de anos anteriores – que podem ser
verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo de que trata o parágrafo
anterior, as alterações na base de cálculo do tributo ou contribuição submetem-
se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Daí porque entendo que assiste razão à demandante ao suscitar a decadência do
direito do Fisco em contestar a exclusão no resultado do valor de R$
10.972.717,30 referente à reversão de provisões. Trata-se de alteração no
resultado da pessoa jurídica no ano-calendário de 1995 efetuada apenas em
2007. Nesse caso, o pedido de compensação não tem o condão de “reabrir” o
prazo decadencial.
Do exposto se extrai que, enquanto no primeiro acórdão paradigma foi firmado o
entendimento de que as alterações de base de cálculo do IRPJ/CSLL, para fins de
análise do crédito de saldo negativo, submetem-se ao prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, tem-se registrado no acórdão recorrido o
entendimento de que não é devida a aplicação da regra decadencial à verificação de
crédito de saldo negativo.
Assim, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da divergência de
interpretação suscitada em relação ao primeiro paradigma.
O segundo paradigma apresentado (no 9101-001.476) tratou da possibilidade de revisão
da base de cálculo do IRPJ, sem o lançamento de ofício e a observância dos prazos
estampados no CTN para constituição de créditos tributários. Ao apreciar recurso
especial relativo a decisão que manteve o reconhecimento parcial do direito creditório
relativo a saldo negativo e seu aproveitamento em compensação, o colegiado firmou o
entendimento de que "é defeso à autoridade administrativa proceder a qualquer
alteração de valores e informações da DIPJ do contribuinte que implique alteração da
base de cálculo (lucro real após a compensação de prejuízos), salvo se dentro do prazo
decadencial e por meio de lançamento de oficio".
Dessa forma, quanto à primeira matéria suscitada, verifica-se demonstrada a
divergência jurisprudencial também em relação ao segundo acórdão paradigma
indicado.
[...]
Aduz a Contribuinte que o fisco tem direito de rever as informações prestadas
pelos contribuintes em suas declarações, podendo questionar toda e qualquer suposta
inexatidão verificada, mas que esse direito está limitado ao prazo decadencial dos tributos, o
qual, na hipótese dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, está definido no art. 150
parágrafo 40, do Código Tributário Nacional. Como alega, este foi o caso da presente lide, pois
o fisco efetuou uma verificação na escrita comercial e fiscal da ora recorrente, fazendo diversas
intimações para fornecer dados e outras informações, levando a glosa diversos valores, somente
através de despacho decisório, ou seja, não lavrou auto de infração ou notificação de
Lançamento, e após o período decadencial. Pede, ao final, pelo provimento integral do recurso
especial para que (i) seja reconhecida a decadência relacionada à alteração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSL apuradas nos períodos em comento; ou (ii) na remota hipótese de se
entender pela inaplicabilidade do referido instituto, o reconhecimento do crédito pleiteado,
porquanto correta a dedução das despesas de JCP no caso concreto
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

A Contribuinte apresentou agravo contra a admissibilidade parcial de seu recurso
especial (e-fls. 1.309/1.316), que foi rejeitado conforme e-fls. 1.331/1.338.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões nas quais expõe:
[...]
10. Neste aspecto, esclareça-se que o decurso do prazo decadencial impede a
formalização do lançamento para constituição de crédito tributário. Mas a verificação da
base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício,
pois deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para
efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo,
para extinção de outros débitos fiscais, como no caso em exame.
11. Assim, quando constatadas ocorrências que reduzem os saldos negativos de anos
anteriores ou objeto de restituição/compensação, cabe ao Fisco retificar o referido saldo,
perquirir os efeitos de tais retificações em compensações efetuadas nos períodos
subsequentes, ajustar o saldo porventura existente e, por consequência, o valor do
indébito tributário constante em pedido de restituição ou declaração de compensação.
12. Nesse sentido, a decadência é, pois, conceituada como o perecimento
de
um
direito, não exercitado, durante certo lapso de tempo. É prevista no Direito Tributário
para encerrar o poder-dever da Administração de formalizar o crédito tributário por
intermédio do lançamento.
13. A atividade de lançamento, por sua vez, é definida pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional como o “procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente; determinar a matéria tributável; calcular o
montante do tributo devido; identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível”.
14. Face ao exposto, infere-se que a decadência tributária é específica de um
determinado fato gerador, trazendo como consequência para o Fisco, e unicamente isto,
a perda da oportunidade de formalizar a correspondente exigência, tendo em vista o
término do prazo estabelecido pela legislação. Isso porque, conforme dispõe o art. 173
do CTN, o que se extingue é “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário”, permanecendo inalterados os demais poderes conferidos ao Fisco, como, por
exemplo, as prerrogativas para verificar as declarações entregues pelo sujeito passivo,
bem como a correção de sua escrita contábil e fiscal, em relação a ocorrências que, por
sua natureza, devem afetar fatos geradores futuros (prejuízos fiscais, lucro inflacionário,
saldos negativos compensáveis, etc).
15. Relembre-se que, por meio do Despacho Decisório impugnado, não houve
constituição de crédito tributário em relação aos períodos analisados. A exigência,
decorrente da análise das declarações de compensação, refere-se tão-somente aos
débitos indicados pela própria contribuinte e que não restaram amortizados, por
compensação, pelo direito creditório reconhecido.
16. Acerca da questão, apresentam-se trechos de ementas de acórdãos que postulam o
entendimento acima:
[...]
17. As orientações técnicas e procedimentais internas da RFB também adotam o
mencionado entendimento jurisprudencial, no sentido de que, após transcorrido o prazo
decadencial, nos termos do art. 150, § 4*, do CTN, há apenas a impossibilidade de
lançar diferenças do imposto devido, mas não de indeferir a compensação, que se
submete a regramento específico e tem como limite apenas o prazo da homologação
tácita de que trata o § 5* do art. 74 da Lei n* 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
18. Tal entendimento tem sustentação nos argumentos a seguir transcritos:
O lançamento por homologação é uma construção do legislador que estabelece
o dever de antecipação do pagamento do tributo, independentemente do
lançamento tributário pela autoridade administrativa.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

O pagamento do IRPJ e da CSLL, por sua vez, quer por meio de retenções na
fonte ou de compensações, quer por meio de recolhimentos em Documento de
Arrecadação (Darf), é exigido do devedor independentemente de prévia
manifestação do sujeito ativo, ex vi dos arts. 2° a 6°, 25 e 26 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Em outras palavras, o sujeito passivo, dispondo dos
elementos necessários à apuração do crédito tributário, efetua o cálculo e
antecipa o correspondente pagamento. Configuram as aludidas figuras
impositivas, pois, tributos sujeitos a lançamento por homologação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressona nesse sentido, a
exemplo da ementa do julgado proferido no REsp n° 617.867 - SP, Relator
Ministro Luiz Fux, DJ de 29/11/2004, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO- RECURSO ESPECIAL – REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA CDA –
SÚMULA
07/STJ
-
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
LANÇAMENTO.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
DESNECESSIDADE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NA COBRANÇA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
(... )
3. Nas hipóteses de lançamento por homologação a individualização do dever
tributário - obrigação e crédito, prescinde de ato administrativo de
individualização da norma abstrata e geral, essencial nas demais modalidades
de tributos. Exsurge a partir do fato gerador do tributo, não só a obrigação de
declarar e quantificar o tributo, mas também a obrigação de pagá-lo. Diante
destas considerações, a escorreita exegese conduz à conclusão de que, não
exigindo o sistema constitucional que a pretensão tributária trilhe o caminho do
lançamento, mostra-se perfeitamente viável o nascimento do crédito tributário
sem ato de lançamento.
(...)
Em reforço a essa linha de pensamento, Roque Antônio Carrazza aduz os
seguintes escólios, litteris:
(...) estes tributos [sujeitos a lançamento por homologação] prescindem da
celebração do ato administrativo do lançamento para se tornarem exigíveis.
Neles, o próprio sujeito passivo - pelo menos em circunstâncias normais –
realiza as operações necessárias e suficientes à formalização do crédito
tributário.
Nesses casos, a autoridade fazendária apenas confere a regularidade formal dos
cálculos e recolhimentos, o que faz por meio da homologação, ato
administrativo distinto que não se confunde com o lançamento tributário.
(... )
Isso obviamente não impede que a lei atribua (como de fato atribui) à Fazenda
Pública um instrumento idôneo para reafirmar a exigibilidade do tributo,
quando vem a saber que, apesar da ocorrência do fato imponível (e, assim, do
consequente nascimento de seus direitos e pretensões), ele, no momento
oportuno, não foi recolhido, ou foi recolhido a menos, pelo devedor. Este
instrumento idôneo outro não é senão o auto de infração 'lato senso'.
Da conjunção dessas premissas, deduz-se que as antecipações pagas – a
pretexto de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL - são exigíveis até o limite do
montante devido apurado no final do período. Tal exigibilidade, frise-se, resulta
tão somente da ocorrência do fato imponível correspondente, sendo despiciendo
o ato administrativo de lançamento, pois atestada a existência de pagamento
antecipado pelo sujeito passivo.
Com vistas ao reconhecimento ou não do direito creditório, há que se comparar
o valor pago com o valor devido, o que se traduz na análise de pedidos de
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

restituição (art. 165, CTN) ou de declarações de compensação apresentados
pelo contribuinte (art. 170 do CTN e do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996), nos
termos da legislação vigente.
Nesse esteio, tem-se que, quando da análise da compensação declarada ou do
pedido de restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os
elementos da obrigação tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota, não
havendo restrições no CTN a esse tipo de investigação.
Entende-se que a natureza jurídica do despacho decisório expedido em face de
pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, ou de declaração de
compensação lastreada nesse tipo de crédito, na hipótese em que a dimensão do
indébito postulado é reduzida em virtude de alterações promovidas na base de
cálculo do tributo e/ou sua alíquota, não é, em momento algum, a de tornar
exigível a parcela já paga mediante antecipações, mas que excedeu o que fora
declarado pelo sujeito passivo.
Isto porque não há razão para tornar exigível uma parcela já paga de tributo
sujeito a lançamento por homologação, tendo em vista que sua exigibilidade já
nasce com a ocorrência do fato imponível.
Trata-se, portanto, de ato em que a Administração verifica qual parcela das
antecipações promovidas pelo sujeito passivo extrapola o valor devido, sendo
passível de restituição ou compensação, nos termos do art. 165 do CTN, e, por
dedução, qual parcela da atividade a seu cargo deste – de levantamento e
pagamento de tributo - deve ser homologada.
Em reforço, oportuna a doutrina de Gabriel Lacerda Troianelli, citada por
Paulsen (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora. 2012. p. 1161), com o fito de demonstrar a analogia entre
o procedimento de homologação da compensação previsto no art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996, e o de homologação do lançamento de que cuida o art. 150 do
CTN, verbis:
“(...) a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei n°
9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento,
prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença de
que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade administrativa deve
apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na
homologação da compensação a autoridade deve também verificar se é exato o
crédito apurado pelo sujeito passivo. (TROIANELLI, Gabriel Lacerda.
Compensação Tributária: homologação do procedimento e o dever de
investigar. RDDT 165/26, jun/09)”.
Bem diversa é a natureza do ato administrativo de lançamento de ofício, levado
a efeito com base no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto n° 70.235, de
1972.
Com efeito, o seu pressuposto teleológico, como bem salientou Paulo de Barros
Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – linguagem e
método. 2. ed. São Paulo: Noeses. 2008. p. 443), é o de "tornar possível ao
Estado exercitar o seu direito subjetivo à percepção do tributo, mediante a
formalização da obrigação tributária".
Defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de
redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito
tributário, seria admitir o "lançamento de valor pago". Não é concebível,
entretanto, que haja interesse processual de se "lançar valor pago", quando o
tributo é sujeito ao lançamento por homologação de que trata o art. 150 do
CTN.
Vale reforçar que essa inferência é válida no contexto em que a alteração da
base de cálculo e/ou alíquota aplicável enseje a redução ou anulação do saldo
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

negativo de IRPJ ou CSLL, hipótese diversa daquela em que a Administração
pretende exigir tributo que extrapole o conjunto de antecipações realizadas pelo
sujeito passivo por meio do recolhimento de estimativas.
Neste último caso, em que a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja
a apuração de valor devido superior ao que foi declarado, não havendo
pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL (quer por recolhimentos em Darf,
retenções ou compensações destinados à quitação de estimativas) em valor
suficiente para cobrir esse montante maior, faz-se necessário efetuar o
lançamento de ofício da diferença.
No caso de não reconhecimento total ou parcial de direito creditório, veiculado
por despacho decisório, garante-se ao sujeito passivo o direito de manifestar sua
inconformidade sob o rito processual do Decreto n° 70.235, de 1972, ex vi do
disposto no art.74 da Lei n° 9.430, de 1996. No âmbito da manifestação de
inconformidade, poderá o postulante discutir a imputação da prática de infração
à legislação tributária, sem prejuízo do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do indébito se dá dentro ou
fora do prazo decadencial de que trata do art. 150, § 4°, do CTN; a alteração da
base de cálculo ou da alíquota aplicável pode se efetuar mediante despacho
decisório, desde que essa modificação implique tão-somente a redução ou
mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo, respeitado o prazo
para homologação da compensação estipulado no § 5° do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996.
Quando, entretanto, a Administração pretender exigir tributo que extrapole o
conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se necessário
constituir um crédito tributário superior ao que havia sido declarado, e o
período correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela
decadência ao tempo dessa análise (art. 150, § 4°, do CTN), é possível negar a
restituição ou não homologar a compensação mediante despacho decisório,
mas sem efetuar o lançamento de ofício A negativa da restituição ou a não
homologação da compensação em razão de se apurarem créditos em montante
inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo independe do lançamento de
ofício. Fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir
um crédito que sabe não ser líquido e certo, premissa estabelecida pela letra do
próprio art. 170do CTN:
[...]
Neste sentido já decidiu a Cosit por ocasião da Solução de Consulta Interna n°
11, de 24 de julho de 2006, quando, analisando a possibilidade de se reduzir o
IRPF a restituir pleiteado, dispôs:
“Ressalte-se, portanto, que a análise da restituição pleiteada mediante
declaração de IRPF é imprescindível, independentemente do transcurso do
prazo de decadência do direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a
autoridade administrativa conclua por um Imposto a Restituir a menor do que o
valor pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito tributário,
mas apenas deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte.”
Cabe registrar, ainda, que o sujeito passivo não ficará prejudicado no seu
direito ao contraditório e à ampla defesa quando do procedimento não resultar
um lançamento de ofício, mas apenas o despacho decisório indeferindo o crédito
no todo ou em parte por ter sido identificada uma infração à legislação
tributária.
Isso porque, por ocasião da manifestação de inconformidade, o sujeito passivo
poderá discutir essa imputação de ter praticado a infração.
Diante de tais injunções, infere-se que o "despacho decisório" é instrumento
suficiente para veicular decisão acerca da valoração de um indébito fiscal,
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

mesmo quando isso pressuponha alterações na base de cálculo de um tributo
e/ou em sua alíquota, das quais decorra a redução do crédito pleiteado, até o
limite de sua anulação.
Diante do exposto, conclui-se o seguinte:
1. Tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cuja exigibilidade prescinde do ato administrativo de lançamento,
vez que sua eficácia decorre, por si só, do fato jurídico tributário.
2. Quando da análise da compensação declarada ou do pedido de restituição,
muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da obrigação
tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota aplicável.
3. Considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar
alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite -
em que o crédito é anulado -, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
4. Defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de
redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito
tributário, seria admitir o "lançamento de valor pago", o que não é concebível
quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
5. Quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja a apuração de
valor devido superior ao que foi declarado, não havendo pagamento antecipado
de IRPJ ou CSLL (quer por recolhimentos em Darf, retenções ou compensações
destinados à quitação de estimativas) em valor suficiente para cobrir esse
montante maior, faz-se necessário efetuar o lançamento de ofício da diferença.
6. Neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo que extrapola o
conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se necessário
constituir um crédito tributário superior ao que havia sido declarado, e o
período correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela
decadência ao tempo da análise (art. 150, § 4°, do CTN), é possível negar a
restituição ou não homologar a compensação mediante despacho decisório, mas
sem efetuar o lançamento de ofício.
7. Quanto ao prazo a ser observado pela Administração Fazendária para a
realização das alterações por despacho decisório, trata-se de prazo preclusivo
de 5 (cinco) anos, contados a partir da entrega da DComp, sob pena de se
operar a homologação tácita da compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996), abstraídas ou descontadas as ocorrências de suspensão ou
interrupção do prazo prescricional neste intervalo.
19. Ante o exposto, considerando ser cabível e necessária a verificação da liquidez e
certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, mostram-se injustificáveis
as objeções da contribuinte em relação à possibilidade de análise das bases de cálculo
dos anos-calendário a que se referem o crédito objeto das Declarações de Compensação,
por ela informadas nas declarações retificadoras dos ano-calendário de 1997 e 2000,
mesmo tendo decorrido prazo superior a cinco anos entre a data de apresentação das
referidas declarações retificadoras e a do Despacho Decisório.
DO PEDIDO
20. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o presente
Recurso Especial interposto pela contribuinte. (destaques do original)

Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora não haja questionamentos ao conhecimento, as circunstâncias específicas
do presente caso demandaram uma melhor análise dos paradigmas indicados.
O acórdão recorrido é integrado pelo voto vencido no qual o ex-Conselheiro
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa afirma que estaria expirado em julho de 2007 o prazo para
a autoridade fiscal deliberar acerca da liquidez e certeza do crédito postulado em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, dada a retificação das DIPJ em
11/03/2002. Além de dar provimento ao recurso voluntário sob este fundamento, o relator
também manteve no voto os fundamentos para afirmar a inexistência de prazo para deliberação
sobre pagamento/creditamento dos JCP. Já o voto vencedor do ex-Conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior afasta as regras decadenciais para verificação de direito creditório e afirma o art.
74, §5o da Lei no 9.430/96, na redação como único prazo legal para investigação acerca do
indébito utilizado em compensação, opondo-se expressamente à pretensão da Contribuinte de ver
contado o prazo a partir da retificação da DIPJ, nos seguintes termos:
O recorrente sustenta, sem qualquer base legal, a existência de um prazo decadencial
para o Fisco revisar a DIPJ/DIRPJ, o qual seria de 5 anos da data da apresentação da
retificadora. Equivoca-se a recorrente, pois não existe esse prazo na legislação de
regência. O prazo que tem o Fisco é o de cinco anos do fato gerador para constituir
TRIBUTO, em caso de lançamento por homologação, o qual não se interrompe ou
suspende pela apresentação de DIPJ retificadora. Some-se a isso o fato de que o Fisco
não revisitou a DIPJ para constituir tributo, mas para verificar se o recorrente tinha o
direito creditório pleiteado.
Diga-se en passant, que a única hipótese de interrupção do prazo decadencial tributário
está prevista no art. 173, II, do CTN, o qual não se aplica na espécie. Assim, o
recorrente e o I. Relator estão a criar de lege ferenda uma nova hipótese de interrupção
do prazo decadencial, pela apresentação da DIPJ/DIRPJ retificadora, quando sustentam
que o Fisco teria mais 5 anos para apurar o lucro real de 1997 a partir da data da
apresentação da retificador em 11/03/2002.
O voto condutor do paradigma no 1402-002.151, por sua vez, traz expresso que
em se tratando de saldo negativo do IRPJ e da CSLL, excetuando-se as grandezas que atuam
diretamente sobre o imposto ou contribuição devidos – e.g. estimativas e IRRF – e os valores
com repercussão em diversos períodos – realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL de anos anteriores – que podem ser verificadas a
qualquer tempo respeitado o prazo de que trata o parágrafo anterior (prazo quinquenal
destinado à homologação tácita da DCOMP), as alterações na base de cálculo do tributo ou
contribuição submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação. No caso, ao analisar o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 1995,
afirmado em pedido de restituição e utilizado em pedidos de compensação com débitos de
terceiros, o Fisco discordou de exclusão de reversão de provisões, e concluiu que não haveria
indébito, mas sim saldo a pagar no período.
Ocorre que, apesar de se opor à verificação da base de cálculo, no âmbito de
análise de indébito, depois de ultrapassado o prazo decadencial, o Colegiado que proferiu o
paradigma não tinha em conta direito creditório veiculado em DCOMP, mas sim em pedido de
restituição e de compensação com créditos de terceiros, razão pela qual deixou de enfrentar o art.
74, §5o da Lei no 9.430/96 que, na redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

na Lei no 10.833/2003, estipulou que o prazo para homologação da compensação declarada
pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. E este é o dispositivo legal adotado como fundamento principal do acórdão
recorrido.
O voto condutor do paradigma no 9101-001.476, por sua vez, registrou que:
Quanto a essa matéria, não obstante entenda que a jurisprudência deve ser uniformizada
no sentido de que, ao analisar a procedência do saldo credor de IRPJ objeto do pedido
de restituição, é defeso à autoridade administrativa proceder a qualquer alteração de
valores e informações da DIPJ do contribuinte que implique alteração da base de
cálculo (lucro real após a compensação de prejuízos), salvo se dentro do prazo
decadencial e por meio de lançamento de oficio, confirmo o decidido pelo Acórdão
recorrido, em relação ao direito creditório, eis que observada essa orientação.
Contudo, também ali não se enfrentou o dispositivo legal que determinou a
decisão desfavorável ao sujeito passivo nestes autos. Isto porque, neste segundo precedente
também estava sob análise pedido de restituição vinculado a pedidos de compensação
apresentados em 1999 e veiculando saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1997. A
verificação do indébito foi iniciada em 23/11/2006 e concluída com a observação, dentre outros
aspectos, de que a Contribuinte não oferecera à tributação receitas de juros sobre capital próprio
e promovera compensação de prejuízos acima do limite legal. A conclusão do Colegiado foi no
sentido de que o Fisco teria prazo, no máximo, até 01/01/2003 para alterar a base de cálculo do
tributo. É certo que na divergência seguinte, analisada pelo mesmo Colegiado, afirma-se a
conversão em DCOMP de pedidos de compensação com débitos de terceiros formalizados até
10/04/2000 e pendentes de apreciação na data de entrada em vigor da Medida Provisória no
66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002), e sob esta ótica afirmou-se a homologação tácita em
razão do decurso do prazo trazido nesta nova sistemática. Ou seja, no ponto em que referido
paradigma enfrenta a legislação que sustenta o acórdão recorrido, assim o faz em face de
contexto fático distinto do presente, no qual o ato de não-homologação é editado depois de
expirado o prazo do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Conclui-se, do exposto, não ser possível extrair dos paradigmas qual o
entendimento dos Colegiados que os proferiram acerca do alcance do ato de não-homologação
de compensação veiculada em DCOMP, enquanto não expirado o prazo do art. 74, §5o da Lei no
9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.833/2003. Ambos julgados indicados pela Contribuinte
tratam de indébitos veiculados em pedidos de compensação e, no segundo acórdão, apesar de
admitida sua conversão em DCOMP, a objeção ao indébito utilizado foi manifestada depois de
ultrapassado o prazo referido.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.817 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.000508/2003-62

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Adicione-se, por fim, que a conduta específica do sujeito passivo, no presente
caso, de retificar as DIPJ dos anos-calendário 1997 e 1999 em 11/03/2002 para incluir exclusão
registrada contabilmente apenas no ano-calendário 2001 e, em seguida, destinar o indébito a
compensação declarada em 20/02/2003, além de ter sido contra ele lavrado lançamento de ofício
referente ao ano-calendário 1999 antes de tais providências, também poderiam afetar a decisão
acerca do alcance do ato de não-homologação cientificado à Contribuinte em 06/08/2007, e nada
neste sentido é, sequer, tangenciado nos paradigmas.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital